Tribunal: TJMT
Processo: 1023631-70.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023631-70.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), KENNY ROGERS SANTOS IBIAPINO DA SILVA - CPF: 056.219.661-71 (PACIENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELLY VIEIRA MOREIRA - CPF: 056.019.491-90 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANA NOGUEIRA LOPES - CPF: 056.006.251-62 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON DE SOUZA VITORINO - CPF: 339.378.838-86 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON PABLO GOMES VALERIO DA SILVA - CPF: 062.109.901-50 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 700.646.571-08 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY DE ARAUJO SILVA - CPF: 075.877.871-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JUVENAL FRANCISCO COELHO JUNIOR - CPF: 543.237.891-49 (VÍTIMA), MARLEUSA GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 724.839.202-25 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KENNY ROGERS SANTOS IBIAPINO DA SILVA
IMPETRANTE: ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- LAVAGEM DE DINHEIRO - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO - SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS - NECESSIDADE - ORDEM CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A prisão preventiva é a
ultima ratio
e, para sua decretação, deve-se analisar a sua concreta, real e efetiva necessidade para tutelar o bem jurídico. A necessidade ou não da custódia cautelar para cada coinvestigado demanda uma análise individualizada de suas condutas. Não havendo demonstração fundada em elementos concretos da satisfação dos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, impõe-se a sua revogação e a aplicação de medidas cautelares diversas adequadas e proporcionais ao caso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1023631-70.2023.8.11.0000

PACIENTE: KENNY ROGERS SANTOS IBIAPINO DA SILVA
IMPETRANTE: ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado Onório Gonçalves da Silva Junior em favor de
Kenny Rogers Santos Ibiapino da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Narra o impetrante que o paciente teve a prisão preventiva decretada, acusado da prática, em tese, de lavagem de dinheiro, por ter recebido em sua conta corrente valores provenientes de subtração patrimonial ocorrida na comarca de origem.

Sustenta que o decreto cautelar não possui fundamentação idônea, uma vez que os registros criminais, citados na representação pela autoridade policial, recaem sobre fatos antigos, ocorridos há mais de 10 anos, praticados sem violência ou grave ameaça, inclusive fora reconhecida a extinção da punibilidade, de forma que a decisão carece de fundamentação conforme preceitua o artigo 93, IX, da CF.

Assim, pugnou, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a ordem de prisão, expedindo-se o alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

Postulou-se a intimação do impetrante acerca da sessão de julgamento, para fins de sustentação oral.

A liminar foi indeferida, consoante ID. 184921163.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 185285180.

Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM
, registrando que
“
as razões apresentadas pelo magistrado de instância singela são inidôneas,
porquanto, imprestáveis para a decretação da prisão, elas não servem, também, pelos mesmos motivos, para fundamentar a imposição de outras medidas constritivas”
conforme ID. 188917674.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KENNY ROGERS SANTOS IBIAPINO DA SILVA
IMPETRANTE: ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, apontando ausência de fundamentação concreta no decreto cautelar.

Acolhendo representação da autoridade policial, o Magistrado de origem apontou que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade dos fatos, consoante se extrai de fragmento da decisão:

“(...)

Trata-se de representação formulada pela Autoridade Policial visando a decretação da prisão preventiva de GABRIELLY VIEIRA MOREIRA, JEFERSON PABLO GOMES VALERIO DA SILVA e
KENNY ROGERS SANTOS IBIAPINO DA SILVA.
(...)

Conforme relatório de investigação n° 2023.13.39517, ofício resposta enviado pela FINCH SOLUÇÕES, confirmou que JEFERSON VITORINO recebeu de WESLEI ARAÚJO no dia 05/02/2023 (dia do crime) o valor de R$ 7.990,00 (sete mil novecentos e noventa reais). Tão logo o recebimento da quantia, JEFERSON realizou 3 (três) transferências para a pessoa de KENNY ROGERS SANTOS IBIAPINO DA SILVA, totalizando um valor de R$
5.900
(cinco mil e novecentos reais).

Ato contínuo, ainda de acordo com relatório de investigação, em pesquisas sobre a vida pregressa do investigado KENNY ROGERS SANTOS IBIAPINO DA SILVA, foi constatado que este figura como suspeito em crime de falsificação de documento público (boletim de ocorrência 2022.133206) e possui RG criminal 167586-9 pelo crime tipificado no artigo 28 da Lei Antidrogas de nº 11.343/06 e pelo artigo 14 da Lei 10.8026/03, porte ilegal de arma de fogo. (...)

Decido.

No presente caso, a prisão preventiva dos representados deve ser decretada com fundamento na garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal.

As investigações preliminares indicam a dinâmica delitiva perpetrada pelos suspeitos, consistindo na prática do roubo majorado durante repouso noturno, com uso de arma de fogo, com fuga empreendida em veículo identificado por câmeras de monitoramento existentes nas proximidades, sendo que os representados dos autos foram identificados como destinatários/recebedores de consideráveis quantias de valores oriundas das contas dos suspeitos do assalto.

Consta que as investigações se iniciaram após o registro da ocorrência dos fatos, já tendo sido objeto de análise e deferimento deste Juízo representações que visavam a identificação, prisão preventiva e quebra de sigilo bancário de suspeitos diretamente envolvidos no roubo majorado em tela.

Como consequência de tais diligências iniciais, novos indivíduos foram identificados como recebedores de quantias em dinheiro oriundas do crime originário, levantando a possibilidade de estarem associados para a consumação delitiva e destinação dos proventos do crime.

(...)

A prova da existência do crime está devidamente circunstanciada nos documentos que instruem o feito, com o registro da ocorrência efetuado pela vítima e demais elementos.

Com relação ao indício suficiente de autoria, convém ressaltar que as equipes de investigações lograram êxito em vincular a participação dos representados nos fatos, mormente os comprovantes de transferências bancárias entre as contas dos investigados com os representados do presente feito, revelando organização da empreitada criminosa e distribuição dos valores obtidos no delito.

Importa anotar a periculosidade dos agentes, dada a complexidade e gravidade do crime em tela, no qual teriam eles participação efetiva.

Ainda, JEFERSON responde ao PEP Ativo n. 2000215-58.2023.811.0064 – perante a 4ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT, por condenação pelo delito de tráfico de drogas. Atualmente na condição de foragido.

A garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal e tornam-se evidentes ante a constatação de que os representados agem de modo a se esquivar de eventual responsabilização criminal.

Ressalto o cabimento da segregação cautelar dos increpados, conforme previsão do art. 313, do CPP.

Pertinente ressaltar a insuficiência, no atual momento, da imposição de medidas diversas da prisão aos implicados, uma vez que demonstrado, através de sua reiteração criminosa, não temer a atuação punitiva estatal.

(...)

Isto posto, pelas razões supra invocadas, com fundamento nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, DECRETO a prisão preventiva de GABRIELLY VIEIRA MOREIRA, JEFERSON PABLO GOMES VALERIO DA SILVA e KENNY ROGERS SANTOS IBIAPINO DA SILVA, visando a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, atendendo a Representação da Autoridade Policial.

Posteriormente, o paciente fora denunciado nos autos 1007914-06.2023.8.11.0004, sendo-lhe imputada tão somente a prática, em tese, do crime de lavagem de dinheiro, consoante fragmento da denúncia:

“(...)

FATO III

Por fim, consta que, após a prática dos fatos criminosos aludidos, os denunciados WESLEY DE ARAÚJO SILVA, GEOVANA NOGUEIRA LOPES, GABRIELLY VIEIRA MOREIRA, JEFFERSON PABLO GOMES VALÉRIO DA SILVA, KENNY ROGERS SANTOS IBIAPINO DA SILVA e JEFERSON DE SOUZA VITORINO
receberam, movimentaram e transferiram valores provenientes de infração penal (FATO I) visando à sua ocultação.

DA DINÂMICA DOS FATOS:

Assim, momentos depois, passaram a realizar diversas transferências bancárias de valores pertencentes à vítima Juvenal em favor da conta bancária do denunciado Wesley de Araújo Silva, quem anteriormente já havia fornecido-a e tinha plena ciência do que ocorreria, perfazendo o total de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), consoante Auto de Avaliação (id. 125906717, pág. 01) e documentação acostada a id ́s 125906190, pág. 1-21 e 125980420 - Pág. 1.

Desta feita, apurou-se que tão logo o dinheiro proveniente do roubo foi transferido na conta do titular e ora denunciado Wesley de Araújo Silva, este realizou as seguintes movimentações bancárias (...).

Verifica-se que o denunciado Jeferson Vitorino assim que recebeu a quantia de R$ 7.990,00 (sete mil, novecentos e noventa reais), este, em seguida, além de realizar dois saques, totalizando R$ 2.000,00 (dois mil reais),
fez três transferências via Pix, perfazendo o total de R$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais) em favor do denunciado Kenny Rogers Santos Ibipiano da Silva.

Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu órgão de execução, denuncia:

I.RAFAEL ROSA DE OLIVEIRA e WESLEY DE ARAÚJO SILVA, nas penas do artigo 158, §§ 1.º e 3.º, primeira parte, do Código Penal e do artigo 157 § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I, este com concurso formal (artigo 70, por duas vezes), e, ambos em concurso material (artigo 69), todos do Código Penal, tudo combinado com o artigo 1º, inciso II, alíneas “a”, “b”, e III, da Lei nº 8.072/1990;

II.WESLEY DE ARAÚJO SILVA, GEOVANA NOGUEIRA LOPES, GABRIELLY VIEIRA MOREIRA, JEFERSON PABLO GOMES VALÉRIO DA SILVA,
KENNY ROGERS SANTOS IBIAPINO DA SILVA
e JEFERSON DE SOUZA VITORINO por infração ao artigo 1.º, § 1.º, inciso II, da Lei Ordinária Federal de n.º 9.613/ 1998. (...)”

Com efeito, consoante registrou a Procuradoria, em que pese o esforço empreendido pelo Magistrado singular, deve ser reconhecida a escassez de motivação cautelar do decreto preventivo.

O Magistrado singular não apontou elementos concretos capazes de demonstrar a maior reprovabilidade do crime, para além do tipo penal, além do mais, a necessidade ou não da prisão preventiva para cada coinvestigado demanda uma análise individualizada de suas condutas, visto que a periculosidade não se presume e deve, bem como a necessidade da segregação, ser demonstrada por fatos.

A prisão preventiva é a
ultima ratio
e reservada para hipótese de inadequação de outras medidas, mostrando-se legítima e compatível com a presunção de inocência somente se adotada mediante decisão suficientemente motivada, em caráter excepcional, o que ora não se verifica.

Ademais, além de o paciente não ter participado do crime de roubo os registros processuais apontado na origem são antigos e já arquivados, pois reconhecidos a extinção da punibilidade,
sendo o paciente primário
, não se revelando idôneo o fundamento utilizado na origem.

Outrossim, a prisão preventiva deve ser adotada apenas quando não for cabível medida menos gravosa (art. 282, § 6º, do CPP) e não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena (art. 313, § 2º, CPP).

Assim, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão são adequadas e suficientes para proteger a sociedade, o processo e atingir o provimento final sem transtornos, evitando, inclusive, que o paciente possa tumultuar o bom andamento do feito.

Ante o exposto, em consonância com o parecer, concedo a ordem para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
Kenny Rogers Santos Ibiapino da Silva
, pelas seguintes medidas cautelares menos onerosas: (a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; (b) obrigação de manter atualizado seu endereço, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação ao paciente, quanto às condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023